Tribunal: TJDFT
Processo: 0748315-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748315-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0739039-56.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do sócio Flávio Simão Alves Melo no polo passivo da execução. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que, diante do reiterado inadimplemento da empresa executada e da ausência de bens passíveis de constrição, foi determinada judicialmente a comprovação da integralização do capital social, o que não foi cumprido, mesmo após intimações regulares. Aduz que, diante do descumprimento, requereu a inclusão do sócio no polo passivo da execução com base no art. 1.052 do Código Civil, que prevê a responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou a natureza da obrigação do sócio, que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, pois se trata de responsabilidade direta e pessoal pela integralização do capital. Sustenta que a jurisprudência admite a responsabilização do sócio nessa hipótese, especialmente quando há esvaziamento patrimonial da empresa, como no caso dos autos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja determinando a imediata inclusão do sócio Flávio Simão Alves Melo no polo passivo da execução. No mérito, requer a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 107735620). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede, em sede de tutela recursal, que seja determinando a imediata inclusão do sócio Flávio Simão Alves Melo no polo passivo da execução. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento do pedido de tutela antecipada. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Ademais, não há elementos que indiquem a imprescindibilidade do débito executado para sobrevivência da parte agravante e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Portanto, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador